Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-86.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713409-86.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RINALDO BEZERRA DE TRINDADE RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultado ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, trouxe aos autos o contracheque do cargo de segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com vencimentos brutos superiores a R$ 9.000,00. Em que pese os descontos efetuados, boa parte refere-se a empréstimos, que não são devem ser computados como descontos legais como imposto de renda e contribuições militares obrigatórias. Saliento ainda, que as custas processuais no Juizado Especial não são exorbitantes a coibir o acesso ao Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d